Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703182-32.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE ARAÚJO BORGES APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o interesse no pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando as notícias veiculadas pela própria parte, em seu recurso, no sentido de que o tratamento foi realizado, não obstante com atraso. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator